Tribunal: CARF
Processo: 10580.721529/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721529/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.329 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
SERGIO PASTORI DE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
ART. 24 DA LEI 11.457/07. DESCUMPRIMENTO. CANCELAMENTO DO
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO
CARF no 11.
O excesso de prazo previsto no art. 24 da Lei no 11457/07 não tem aptidão para
conduzir ao cancelamento do lançamento, pois essa norma não prevê
penalidade para seu descumprimento. Ademais, é entendimento pacífico deste
tribunal, expresso no enunciado de no 11 da súmula de sua jurisprudência, que
não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721529/2010-11
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.329 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721529/2010-11

O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento de folhas 04 a 07, relativa ao ano-calendário 2005, da qual
tomou ciência em 03/02/2010, que apurou crédito tributário total de R$ 11.961,52.
Motivou o lançamento a constatação de omissão de rendimentos tributáveis, no valor
total de R$ 29.995,28. Na complementação da descrição dos fatos assim constou:
Omissões:
Unibahia R$ 10.773,14; Justiça Federal R$ 434,80; UNEB R$ 1.387,35; ABES Ass
Bahiana de Ensino Superior R$ 17.399,99. Total da omissão R$ 29.995,28. Valores em
conformidade com informações prestadas pelas fontes pagadoras. Considerado o
imposto retido na fonte pela ABES.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 22/02/2010, alegando, em
síntese, que foi recebida apenas parte dos rendimentos tributáveis considerados
omitidos. Também afirmou que deve ser deduzida a contribuição previdenciária oficial
e o imposto retido na fonte.
Para instruir o pleito, anexou os documentos de folhas 03 a 20.
É o relatório.
A decisão de piso negou provimento à impugnação apresentada:

Versam os autos sobre omissão de rendimentos tributáveis.
Dos Rendimentos Tributáveis:
Com base nas informações prestadas em Dirf, a fiscalização apurou as seguintes
omissões de rendimentos tributáveis:
1. Unibahia: R$ 10.773,14;
2. Justiça Federal: R$ 434,80; MG JUIZ DE FORA DRJ
3. UNEB: R$ 1.387,35;
4. ABES Associação Baiana de Ensino Superior R$ 17.399,99, com compensação de
imposto retido na fonte.
Em sua confusa impugnação, o interessado afirmou discordar parcialmente das
omissões, sem pontuar onde supostamente haveria erro. Apenas trouxe aos autos recibos
de pagamento de salário da ABES Associação Baiana de Ensino Superior e da
Unibahia.
Observando-se os recibos de pagamento em conjunto com as Dirf apresentadas pelas
fontes pagadoras, e considerando-se o regime de caixa do imposto de renda das pessoas
físicas, não se pode identificar qualquer erro em valores. Dessa forma, mantêm-se as
omissões apuradas no lançamento.
No que tange à consideração do imposto retido na fonte, já foi efetuada a compensação
do imposto em relação à fonte pagadora Associação Baiana de Ensino Superior, não
havendo qualquer outro valor a ser utilizado a título de compensação de imposto.
Da Contribuição Previdenciária Oficial:
Em relação à dedução de contribuição à previdência oficial, cumpre verificar a
legislação que versa sobre a matéria, qual seja, o RIR/99:
Art.74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I-as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.329 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721529/2010-11

II-as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
§1oA dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores,
assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião
da apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, parágrafo único).
§2oA dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista no art.
82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei
no 9.532, de 1997, art. 11).
No caso em comento, os demonstrativos de pagamento de salário trazidos à colação
demonstram pagamento mensal de contribuição previdenciária oficial, motivo pelo qual
os valores serão considerados como dedução. Deve-se se deixar claro que o imposto de
renda rege-se pelo regime de caixa, e os rendimentos, com respectivas deduções e
retenção de imposto, devem ser considerados para todos os fins no mês de seu
recebimento. Logo, para demonstrar o pagamento de contribuição previdenciária paga
em janeiro, deveria ter sido trazido à colação o recibo de pagamento de salário de
dezembro.
No entanto, o interessado trouxe, em relação à Associação Baiana de Ensino Superior e
à UNIBAHIA, recibos de pagamento de salários de janeiro a dezembro.
Logo, de acordo com o regime de caixa, só serão acatados como relativos ao ano-
calendário 2005 aqueles dos meses janeiro a novembro.
Em relação à UNIBAHIA, houve recolhimento anual total de R$ 901,77. Para a
Associação Baiana de Ensino Superior, houve pagamento total de R$ 1.387,33. Dessa
forma, altera-se o lançamento para considerar tais deduções.
Do exposto, encaminho o voto no sentido de considerar a IMPUGNAÇÃO
PROCEDENTE EM PARTE, apenas para acatar o valor total de R$ 2.289,10, a título
de contribuição previdenciária oficial.
Assim sendo, impõe-se a retificação de lançamento do ano-calendário 2005, na forma
que segue:

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 23/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que ocorreu a prescrição intercorrente ao presente lançamento
fiscal.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.329 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721529/2010-11

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O contribuinte não manejou recurso contra o mérito do lançamento, limitando-se a
alegar a existência de prescrição intercorrente ao presente lançamento fiscal.
Afasto a alegação preliminar de prescrição intercorrente. No que concerne à
prescrição intercorrente, embora não tenha sido abordada na impugnação, por ser uma questão de
ordem pública, não está sujeita à preclusão e pode ser trazida aos autos em qualquer fase do
processo.
Quanto a esse tema, o Recorrente destaca que o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873, de 23
de novembro de 1999, é expresso ao dispor que se opera a prescrição intercorrente no processo
administrativo punitivo paralisado por mais de três anos aguardando julgamento ou despacho:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Assim dispõe a Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse mesmo sentido, tem sido mantida a recente jurisprudência de outras Turmas
do CARF, conforme exemplificam as seguintes ementas:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11. Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. CÓDIGO NCM. Aplica-se a multa prevista no art.
107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, pela não prestação de informação
sobre a carga na forma prevista pela Receita Federal. (Acórdão no3302-011.017,
relatoria da Conselheira Larissa Nunes Girard, sessão de 27/05/2021)
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF no 11. Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO DE INFORMAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. MULTA
REGULAMENTAR. CABÍVEL. Constatado que o registro, no Siscomex Carga, de
dados obrigatórios se deu após decorrido o prazo definido na legislação, é devida a
multa regulamentar por falta do respectivo registro. (Acórdão no3401-009.039, relatoria
do Conselheiro Ronaldo Souza Dias, sessão de 29/04/2021)
Dessa forma, não deve ser aplicada a prescrição intercorrente no presente
processo administrativo fiscal, conforme determina a Súmula CARF no11.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.329 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721529/2010-11

Ademais, o recorrente se limita a alegar que o débito lançado deve ser cancelado
pelo decurso do prazo de 360 dias para o respectivo julgamento, em desrespeito ao art. 24 da Lei
no 11457/07 e do REsp no 138206/RS, julgado na sistemática dos recursos representativos de
controvérsia do art. 543-C do CPC/73, porque o contribuinte não pode ficar à espera de uma
decisão (julgamento) de um processo administrativo por praticamente 6(seis) anos.
Argumenta que fez bem o legislador em acrescentar o inciso LXXVIII ao art. 5o
da CF/88 por meio da EC no 45/04, que prevê o princípio da duração razoável do processo em
âmbito judicial e administrativo, norma esta regulamentada pela Lei no 11457/07, que dispõe, em
seu art. 24, que “é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos
do contribuinte”.
Alega que essa matéria já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de
Justiça, como é o caso do Recurso Especial no 1138206/RS, processado na sistemática do CPC no
543-C do CPC/73 (recurso representativo de controvérsia).
No entanto, a consequência do descumprimento do prazo em questão não tem
aptidão para conduzir ao cancelamento do lançamento, como pretende o recorrente, porque o
citado artigo não prevê nem essa nem nenhuma outra penalidade. Logo, o seu descumprimento
pode, quando muito, ensejar uma ordem judicial para que seu comando seja observado e nada
mais. Afinal, tanto quanto o princípio da duração razoável do processo, o mesmo art. 5o da CF
também prevê, no seu inciso II, o princípio da legalidade, de modo que não se pode pretender
extrair da lei o que dela não consta, máxime em se tratando de penalidade. Aliás, observe-se que
a conclusão do Recurso Especial acima mencionado é exatamente nesse sentido, qual seja dar
provimento à pretensão nele deduzida “para determinar a obediência ao prazo de 360 dias para
conclusão do procedimento sub judice”.
Anoto, por fim, que é entendimento pacífico deste tribunal administrativo,
expresso no enunciado de no 11 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e aplicação
obrigatória pelos membros dos colegiados que o compõem, aquele segundo o qual “não se aplica
a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, na preliminar de
prescrição intercorrente, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 59
DF CARF MF
Original